Tribunal: TJBA
Processo: 8019946-93.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019946-93.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TAMIRES ALVES DOS SANTOS Advogado(s): ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RENDA INSUFICIENTE PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e autorizou o parcelamento das custas processuais. A agravante alegou impossibilidade financeira de arcar com as despesas do processo e apresentou documentos comprobatórios de hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão integral da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de insuficiência financeira possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. 4. Os documentos juntados demonstram renda incompatível com o pagamento das custas processuais, ainda que parceladas, inexistindo elementos aptos a afastar a condição de hipossuficiência. 5. A gratuidade da justiça suspende apenas a exigibilidade das verbas sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para conceder integralmente o benefício da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. 2. A gratuidade da justiça deve ser concedida quando comprovada incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.” Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 3º e 6º, 99, §§ 2º e 3º, e 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.022.432/RS; TJBA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8019946-93.2026.8.05.0000, oriundos da 12ª Vara de Relações da Comarca de Salvador/BA A, tendo, como Agravante TAMIRES ALVES DOS SANTOS e como agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2026 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA